Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705140-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: DROGARIA UBERABA LTDA - EPP, PAULO CAIXETA DE MIRANDA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud. O agravante aponta que o indeferimento da realização de pesquisa de bens via sistema Infojud, sob o fundamento de que a medida não seria cabível ante o arquivamento provisório, é equivocado. Declara que o presente feito foi arquivado no dia 11/08/2022, quando se encontrava sob o patrocínio de outro advogado. Entende que, diante do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa por bens do executado (27/08/2018), é possível o deferimento da pesquisa pelo sistema Infojud. Argumenta que não pode provar a alteração da situação patrimonial dos devedores, pois após a liberação do crédito e a sua utilização por eles, os devedores sumiram sem apresentar qualquer justificativa para a sua inadimplência. Requer a concessão de efeito suspensivo, pois os devedores podem dilapidar o patrimônio, e o feito pode permanecer arquivado. Ao final, pede que seja provido o agravo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2021, quando adquiriu os direitos do crédito em debate por meio do termo de cessão realizado com o Itaú Unibanco S.A; Banco Itaucard S.A e Hipercard Banco Múltiplo S.A. (ID no 109181762 – dos autos de origem). Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que não há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, o feito arquivado, após a suspensão pelo prazo de um (01) ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que o feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, § 1°, do CPC, em 07.10.19 (ID 46524786) e, em 24/06/2022, o exequente pleiteou a realização de pesquisas junto ao sistema Sisbajud (ID 129057455 – dos autos de origem), que foi rejeitada pelo juiz a quo, que determinou o retorno dos autos à suspensão (ID no129057455 – dos autos de origem). E no dia 11/08/2022, após transcorrido o prazo de suspensão determinado pelo juiz singular, os autos foram encaminhados ao arquivo intermediário (Certidão - ID no 133484731 – dos autos de origem) Com efeito, cumpre à parte exequente, ora agravante, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa Infojud. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator